Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA. ASSINATURA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FATURAS.

1. A aderência ao contrato de cartão de crédito solicitado eletronicamente presume-se quando o beneficiário recebe o cartão, habilita-o e efetua diversas compras ao longo dos meses. A demonstração do crédito por meio das faturas e de outros documentos são suficientes para a propositura da ação monitória.

2. Apelação provida.